Tribunal: TJDFT
Processo: 0741573-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741573-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEOTO MOREIRA BRAGA AGRAVADO: EMERSON WANDERLEY BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CLEOTO MOREIRA BRAGA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença, pela qual rejeitada sua impugnação a penhora realizada via Sisbajud. Esta a decisão agravada: “Trata-se de Ação de Conhecimento, em fase de Cumprimento de Sentença, movida por EMERSON WANDERLEY BRAGA, em desfavor de CLEOTO MOREIRA BRAGA, GENESIS ALVES VIEIRA, na qual as partes requeridas foram condenadas a pagar ao autor a quantia de R$ 24.587,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais). Na fase de conhecimento o requerido/executado GENESIS ALVES VIEIRA apresentou contestação ao ID. 161638127 na qual suscita preliminar de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial. Já o requerido/executado CLEOTON MOREIRA BRGA, em razão de se encontrar em local incerto e não sabido, foi citada por edital, sendo nomeado Curador Especial a Defensoria Pública do Distrito Federal. Deflagrada fase de cumprimento de sentença e intimados a pagar voluntariamente o débito a parte executada CLEOTON MOREIRA BRGA apresentou impugnação pugnado pela nulidade da citação, deferimento de gratuidade de justiça e desbloqueio das quantias penhorados em suas contas. Sustenta que a citação por edital não atendeu aos requisitos legais visto que não foi esgotadas todas as tentativas de sua localização. A parte exequente manifestou-se pela rejeição da impugnação. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Da gratuidade da justiça. Tenho que a benesse deve ser deferida. A parte executada juntou documentos que comprova a sua hipossuficiência, carteira de trabalho de ID 236804388 e contracheque de ID 236804394. Da alegada nulidade da citação. A citação válida é pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo instrumento de efetivação do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. A nulidade do ato citatório, contudo, somente se configura quando comprovada a ocorrência de vício capaz de causar prejuízo à parte, nos termos do artigo 280 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, verifica-se dos autos que foram observadas as formalidades legais exigidas pelos artigos 246 e seguintes do CPC. Houve tentativa de citação nos endereços constante dos autos, não tendo logrado êxito em localizar o executado, o que ensejou, posteriormente, a citação por edital. No caso concreto, foram realizadas buscas em diversos sistemas informatizados (SisbaJud, RenaJud, Siel e Infoseg), bem como expedição de mandados para endereços atualizados, além de tentativa de citação por oficial de justiça, o que demonstra a adoção de diligências suficientes para localização do réu. Não se constata, dos elementos constantes nos autos, qualquer irregularidade material ou formal que macule a validade do ato. Nesse sentido: [...] No tocante ao desbloqueio dos valores constringidos nas contas do executado, tenho que o pleito não merece acolhimento. Na oportunidade de apresentação da impugnação e a parte executada não trouxe aos autos nenhum documento hábil (extrato da conta sobre a qual recaiu penhora), a fim de possibilitar análise deste Juízo quanto a eventual natureza de impenhorabilidade do valor constringido nos termos do artigo 833 do CPC. É ônus do devedor juntar aos autos documentos que comprovam que os valores constringidos são impenhoráveis. Dispositivo. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada ao ID 236804387. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao executado CLEOTO MOREIRA BRAGA que terá efeitos ex nunc. Promova-se a exclusão da Defensoria Pública do cadastro dos autos tendo em vista a constituição de advogado pelo executado CLEOTO MOREIRA BRAGA. [...]” - ID 247195275, autos de origem, destaquei. Em suas razões, o agravante afirma, em síntese, que “não houve esgotamento dos meios de localização pessoal do réu, exigido pelo art. 256, §3o, do CPC, razão pela qual a citação editalícia é nula, vício que contamina todos os atos processuais subsequentes.” - ID 76694987, p. 6. Quanto à constrição de valores, alega que “São impenhoráveis salários, vencimentos e proventos, e a poupança até 40 salários-mínimos (art. 833, IV e X, CPC). A constrição sem exame material da origem afronta a proteção legal do mínimo existencial.” - ID 76694987, p. 7. E acrescenta: “O STJ firmou que a proteção do art. 833, X, CPC alcança, por regra, a poupança, estendendo-se a conta-corrente/aplicações apenas se comprovado que os valores constituem reserva para o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS, Corte Especial, DJe 23/05/2024). No AgInt no REsp 2.174.396/PR (DJe 28/02/2025), manteve-se a penhora por ausência de prova específica, reforçando o ônus do executado (art. 373, II, CPC) e a necessidade de instrução cooperativa (arts. 6o e 370, CPC). [...] À luz desses precedentes, requer-se a reforma para condicionar a constrição à prévia instrução (ofícios ao banco, extratos qualificadores, identificação de conta-salário), ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo (art. 1.019, I, CPC) até a apuração da origem, observando-se o princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) e, havendo indicativos de verba alimentar, o desbloqueio imediato (art. 833, IV, CPC).” - ID 76694987, p. 11. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “O fumus decorre das teses de nulidade da citação por edital sem exaurimento (art. 256, §3o, CPC), da vedação à decisão surpresa (arts. 9o, 10 e 933), e da proteção legal à impenhorabilidade (art. 833, IV e X) e à menor onerosidade (art. 805), além da conversão automática prevista no art. 854, §§3o–4o, cuja aplicação reclama prévia instrução. O periculum se revela na manutenção de bloqueio sobre verbas possivelmente alimentares, com impacto direto no mínimo existencial. O STJ veda decisão-surpresa e exige contraditório efetivo, além de condicionar a proteção do art. 833, X, à prova de reserva para subsistência. Também admite constrição na falta de comprovação específica, reforçando a necessidade de instrução cooperativa. Assim, a medida deve ser suspensa para evitar dano irreparável.” - ID 76694987, autos de origem. E requer: “a) Admissibilidade. Que seja conhecido o agravo por preenchidos os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse: art. 1.015, par. ún., CPC) e extrínsecos (tempestividade à luz da ciência de 05/09/2025 e termo final em 26/09/2025, art. 1.003, §5o), dispensa de preparo pela gratuidade (art. 98, §1o, I e IX) e regularidade formal com a mitigação de peças em processo eletrônico (art. 1.017, §5o). b) Efeito suspensivo. Com fundamento nos arts. 995, par. único, e 1.019, I, atribuir efeito suspensivo para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, sustando o bloqueio/penhora e vedando a conversão automática (art. 854, §§3o–4o) até o julgamento do mérito. c) Mérito – nulidade da citação. Dar provimento para reconhecer a nulidade da citação por edital por inobservância do art. 256, §3o, com base no art. 239 do CPC e no art. 5o, LV, da CF, anulando-se os atos subsequentes e determinandose a citação válida do agravante. d) Subsidiariamente – constrição e cooperação. Se mantida a relação processual: (a) levantar a constrição sobre verbas impenhoráveis (art. 833, IV e X); (b) determinar instrução cooperativa (arts. 6o, 370 e 373, II) com ofícios às instituições financeiras para qualificar conta-salário/origem dos créditos e juntar extratos qualificadores; (c) aplicar o princípio da menor onerosidade (art. 805) e a substituição da garantia por meio menos gravoso (art. 847), limitando eventuais descontos a patamar razoável que preserve o mínimo existencial. e) Decisão-surpresa. Anular ou reformar a decisão por violação ao contraditório substancial (arts. 9o, 10 e 933, CPC), com abertura de vista específica para manifestação do executado sobre quaisquer documentos/fundamentos novos e produção de prova adequada antes de nova apreciação. f) Providências complementares. Intimar o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC) e oficiar ao juízo de origem para cumprimento do que for decidido; reconhecer, ainda, a extensão da gratuidade a todos os atos recursais (art. 98, §1o, I e IX) e a dispensa de peças obrigatórias em razão do PJe (art. 1.017, §5o). g) Protestos finais. Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente documental superveniente, e requer as comunicações de estilo; h) A designação de audiência de conciliação, preferencialmente por videoconferência, em observância aos arts. 3o, §§2o e 3o, e 6o do CPC, de modo a oportunizar às partes a busca de solução consensual, preservando a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.” - ID 76694987, pp. 13/14 Preparo dispensado, benefício da gratuidade de justiça deferido na decisão agravada. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. O agravante alega que a quantia é impenhorável nos termos do art. 833, IV e X: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Em princípio, demonstrada a natureza salarial do montante constrito na referida conta: houve bloqueio de R$ 2.879,77 em conta do agravante (Sisbajud, ID 238380601, autos de origem). E o valor constrito equivale praticamente ao salário contratual anotado na Carteira de Trabalho Digital do agravante: R$ 3.151,40 (ID 236804389, autos de origem). Se o único valor encontrado via SISBAJUD é pouco inferior ao valor constante em sua carteira de trabalho (probabilidade do direito) não se pode, pelo menos no presente momento processual, desconstituir a afirmação do agravante de se cuidar de verba salarial, da qual, se privado definitivamente, pode significar risco à sua manutenção (perigo de dano). Assim, nesta sede preliminar, mais prudente a manutenção do bloqueio nas contas do agravante até que a questão seja decidida pelo colegiado, julgamento que costuma ser célere. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar seja mantido o bloqueio do valor constrito, vedada a sua conversão em penhora até o julgamento do mérito do recurso pelo colegiado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora